Tribunal: TJDFT
Processo: 0732341-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTAS PROMISSÓRIAS. DATA DE EMISSÃO. REQUISITO LEGAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não se conhece de recurso adesivo ao agravo de instrumento, haja vista o art. 997, § 2o, inc. II, do CPC.
2. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência, quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedentes no STJ.
3. A questão concernente à ausência da data de emissão das notas promissórias pode ser constatada de plano, sem a necessidade de dilação probatória.
4. A data da emissão da nota promissória é requisito indispensável e não suprível, conforme art. 75, item 6 e art. 76, da Lei Uniforme de Genebra, faltando, na omissão, pressuposto processual específico para o processo executivo.
5. No caso, as notas promissórias não contêm a data da emissão e sequer é plausível relativizar a regra se não há vinculação a negócio jurídico que permita assegurar certeza sobre a data do saque, de modo que restaria ao credor o uso das vias ordinárias para cobrança da soma.
6. Para a restituição em dobro dos valores cobrados, imprescindível a demonstração de má-fé do credor, consoante a tese firmada no Tema Repetitivo 622 do STJ.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.